Tribunal: STF
Processo: MS 38520
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Ato praticado pela Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas da União (TCU).



1. Mandado de Segurança impetrado contra alegado ato do TCU, que teria se negado a conhecer de recurso de revisão administrativa. 



2. Ato coator praticado pelo Secretário Substituto da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais do TCU, que informou a necessidade de submissão de requerimentos acerca do processo de aposentadoria perante o órgão de origem.



3. A legitimidade passiva do TCU apenas se configura quando o ato constitui exercício de suas atribuições constitucionais, proferida por um de seus membros.



4. O exercício das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal deve ocorrer nos termos das normas processuais que regem a matéria. Precedentes.



5. Ilegitimidade passiva do TCU.



6. Writ a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra alegado ato do Tribunal de Contas da União (TCU), que teria se negado a conhecer de recurso de revisão administrativa interposto contra o Acórdão nº 977/2004 da 1ª Câmara daquele tribunal administrativo.



    2. A autora narra que interpôs, por duas vezes, recurso de revisão administrativa (protocolos nº 67.459.012-8 e nº 70.049.279-2). Obteve como resposta a negativa de conhecimento do expediente, sob o fundamento de que a Corte de Contas não detinha mais a guarda ou cópia dos documentos referentes ao processo de registro de concessão de aposentadoria nº 008.240/2000-3, no qual fora proferida a decisão recorrida administrativamente.



    3. Alega ter direito à apreciação de seu recurso, em vista do princípio da revisibilidade das decisões administrativas, do princípio da verdade material e do direito de petição. Tece alegações sobre o tema do acórdão no qual pretende a revisão, em que houve a negativa de registro de sua aposentadoria.



    4. Requer tutela de urgência, para determinar a análise do recurso de revisão administrativa. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Observo que, pela ofício juntado aos autos (0006/2022-TCU/Sefip - doc. 10), a autoridade responsável pelo ato ora impugnado é o Secretário Substituto da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais do TCU, subscritor daquela comunicação. Tal documento consubstancia o ato coator ora impugnado, uma vez que demarca o início do prazo decadencial, conforme as razões da impetrante, apresentadas no tópico 3.1 da peça vestibular.



    7. Desse modo, a impetração se volta, na verdade, exclusivamente contra ato de Secretário do TCU, que, tão somente, informou a necessidade de submissão de requerimentos acerca do processo de aposentadoria perante o órgão de origem. De modo que não há propriamente ato do TCU, deixando de estar caracterizada sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança.



    8. A legitimidade passiva do TCU apenas se configura quando o ato constitui exercício de suas atribuições constitucionais, proferida por um de seus membros. No caso, não há ato da Corte de Contas, mas apenas o esclarecimento de que a parte deve deduzir seu requerimento perante a autoridade competente.



    9. Ainda que se afaste a ilegitimidade passiva do TCU, entendo que esta impetração não merece seguimento. Nada obstante a impetrante faça referência ao acórdão nº 977/2004 do TCU, tal decisão, conforme esclarecido no ofício referido acima, fora proferida em processo de concessão de aposentadoria que foi devolvido ao órgão de origem, após a apreciação naquele Tribunal. Ademais, o prazo para a interposição do recurso de revisão administrativa já se teria esgotado.



    10. Não se mostra válida a pretensão da impetrante, uma vez que, conforme a jurisprudência consolidada nesta Corte, o exercício das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal deve ocorrer nos termos das normas processuais que regem a matéria. Vejam-se os seguintes precedentes nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM PROCESSO ORIUNDO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE, POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. JULGAMENTO QUE CONTOU COM A DEVIDA PUBLICIDADE. OBSERVÂNCIA DE GARANTIAS DE ÍNDOLE PROCEDIMENTAL QUE SE PERFAZ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. O processo especial oriundo de Conselho de Justificação, voltado à apuração de conduta suscetível de ensejar a perda do posto e da patente de militar, por indignidade para o oficialato, tem natureza administrativa. Precedentes. 2. Como se extrai do ato impugnado na presente impetração, acórdão prolatado no processo nº 7000519-96.2019.7.00.0000, oriundo de Conselho de Justificação, por meio do qual a autoridade impetrada, Superior Tribunal Militar, reputou o ora agravante injustificado e, portanto, indigno para o oficialato, com imposição da correlata pena de perda do posto e da patente, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observadas, nos limites da legislação de regência. 3. Juridicamente inviável, à luz dos precedentes desta Casa, é a realização de julgamento disciplinar militar em sessão secreta, sem facultar a presença do interessado ou de seu representante legal. No caso, a autoridade impetrada, Superior Tribunal Militar, para o qual, por força do art. 142, § 3º, VI, da Constituição da República, foram enviados os autos do processo administrativo especial oriundo de Conselho de Justificação, deliberou regularmente, em sessão que contou com a devida publicidade, admitida, inclusive, a realização de sustentação oral em favor do justificante. 4. A remessa do processo administrativo especial oriundo de Conselho de Justificação ao STM não depende de capacidade postulatória, a exigir a atuação de advogado público integrante da Advocacia-Geral da União. Legitima-se, portanto, o envio realizado pelo Comandante da Aeronáutica. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RMS 37.76-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REPRESENTAÇÃO. ABERTURA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não são absolutas e seu exercício se perfaz nos termos das normas processuais que regem a matéria. Precedentes: MS 28156 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/9/2014 e AI 152.676 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 3/11/1995. 2. O término da etapa de instrução do processo administrativo no Tribunal de Contas da União ocorre no momento em que o titular da unidade técnica emite seu parecer conclusivo, consoante predica o art. 160, § 2º, do Regimento Interno do TCU. 3. O Regimento Interno do Tribunal de Contas da União prevê diversas oportunidades para que as partes produzam as provas necessárias à elucidação dos fatos e à comprovação da regularidade dos atos por elas praticados. Todavia, consoante o firme entendimento da Corte de Contas, inexiste a fase processual de contestação do parecer conclusivo da unidade técnica após o término da instrução probatória. 4. In casu, o Tribunal de Contas da União, ao indeferir o pedido de análise técnica de documentos apresentados pela agravante após o término da fase instrutória do processo administrativo, atuou em consonância com as normas da Lei Orgânica do TCU (Lei n. 8.443/1992) e de seu Regimento Interno. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento de produção de provas não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista competir ao relator do processo denegar pedidos impertinentes, protelatórios ou desnecessários ao esclarecimento dos fatos. Precedentes: RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/10/2011; MS 29.137 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 28/2/2013; MS 32.945 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/4/2019; AI 847.263-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/9/2012 e RE 630.944 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19/12/2011. 6. A abertura de tomadas de contas especial tem por objetivo apurar o suposto prejuízo ao Erário e identificar os respectivos responsáveis e valores, quando serão oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Precedente: MS 26936 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/11/2015. 7. O teor dos novos documentos apresentados pela agravante será devidamente analisado na fase própria da instrução do processo de Tomada de Contas Especial. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 36.369-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    11. No presente caso, a impetrante foi esclarecida, pela suposta autoridade coatora, quanto ao modo correto de exercitar seus direitos, com a recomendação de que deve deduzir seu requerimento perante o órgão de origem. Desse modo, independente de qualquer juízo acerca da matéria de fundo, não se vislumbra desrespeito às garantias procedimentais da impetrante, que não teve seu direito de peticionamento obstado pelo alegado ato coator.



    12. Diante do exposto, com base no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, no art. 330, II, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido. Custas pela impetrante. Sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25; e Súmula STF, 512).



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator